Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-69.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027127-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES - CPF: 361.405.111-00 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES - CPF: 361.405.111-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Romilda da Silva Fernandes Alves e pela
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a cobrança da fatura por recuperação de consumo de energia elétrica, com base em irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária, é válida; e (
ii
) se a consumidora faz jus à indenização por danos morais diante da suposta cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que comprovasse a irregularidade no medidor, tampouco notificou a consumidora previamente para acompanhar a vistoria, em violação à Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

4. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou de descumprimento dos requisitos normativos para a apuração do débito.

5.
A inexistência de corte no fornecimento de energia, de negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam
a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao
contraditório e ampla defesa
, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária. 2. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recursos de apelação
cíveis
interpostos por e
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1027127-69.2021.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
apenas
para declarar a inexistência do débito cobrado pela Concessionária
, afastando a condenação por danos morais
(ID. 262462780).

Em suas razões recursais (ID. 262462782),
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES
busca a reforma parcial da sentença, para que seja a Concessionária condenada ao pagamento de indenização por danos
morais não inferior
a
R$ 10.000,00
(
dez mil reais
)
, alegando que sofreu transtornos em razão da cobrança indevida e da ameaça de negativação de seu nome.

Já a
ENERGISA

sustenta em seu apelo que a cobrança realizada decorreu de procedimento administrativo legítimo, que constatou irregularidade na unidade consumidora da autora, bem como que a prova da autoria da fraude no medidor de energia é de difícil produção, razão pela qual, constatada a irregularidade, a cobrança do consumo não faturado deve ser considerada válida.

Defende
, ainda, que a inexistência de alteração no histórico de consumo após a vistoria não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pela concessionária, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 262462784)
.

Contrarrazões nos
IDs
.
262462787
e 262462789
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Os recursos são tempestivos, estando o apelo da
ENERGISA
devidamente preparado (ID. 262612763),
enquanto
a
parte autora está isenta de preparo (ID. 262594783).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

a
ENERGISA
pretende com o presente recurso reverter
a
sentença que declarou a inexistência do débito
questionado
por
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES
, buscando a validação
do
faturamento

decorrente
de “recuperação de consumo”
do período de 03/2018 a 02/2021,
enquanto
a consumidora busca a reforma da sentença apenas para acrescentar à condenação a reparação pelos danos morais sofridos.

Assim, o caso cinge-se
a
se aferir a legalidade da cobrança das faturas de “recuperação de consumo” realizada pela
ENERGISA
,
sob a alegação de ter encontrado irregularidades no medidor do Apelado
.

Em qu
e pese
m
os argumentos vertidos
por ambas as partes
,
tenho que o
s

recurso
s

não
comporta
m

provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

Julgo o processo no estado em que se encontra.
Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. Mesmo
por que
o autor pugnou pelo julgamento da lide.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T.,
REsp
2.832-RJ,
rel..
Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ,
REsp
.
38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed.
, Saraiva
: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

In
casu
, a autora alega que a demandada apurou, de forma unilateral, a existência de irregularidade no medidor de consumo de energia de sua unidade consumidora,
gerando a emissão de faturas nos valores R$ 1.084,50 e R$ 12.079,00, totalizando R$ 13.163,50, referente a consumo não faturado de 36 meses do período de 03/2018 a 02/2021
.

É incontroverso que
houve inspeção no equipamento de medição de energia elétrica na UC do imóvel ocupado pela consumidora, e que em razão dos trabalhos realizados no equipamento acarretou
na
substituição do medidor da UC, gerando a fatura extraordinária, objeto da lide
.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes autos,
não houve a troca do medidor e tampouco realização de perícia técnica com a emissão de laudo conclusivo acerca das irregularidades apontadas na defesa
.

Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor,
não houve comprovação do uso de energia
elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia descrita no Num. 88883320 - Pág. 1,
pois ao analisar o histórico de contas juntado pela ré, percebe-se que não houve alteração do consumo após a vistoria
.

Destarte,
só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação, que pelo quadro acima
percebe-se
que não ocorreu
.

In
casu
, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não,
não houve demonstração de que tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade,
e também
não há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido eventual violação do aparelho
,
procedendo o
isolamento do cabo neutro.

Com efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que:

"Art. 72
- Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

IV -
proceder

a
revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos
art.s
73, 74 e 90:

(...)"

Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento.

Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida.

Acrescente-se que o vínculo
sob análise
se caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90.

Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças
por supostos erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à contraprestação exigida.

Também não se olvide que, sendo a relação
sob análise
típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova.

Destarte, é incontroverso que a fatura, objeto da lide, foi emitida unilateralmente pela demandada.

Assim, negada pela consumidora a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não demonstrado pela credora a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a autora não pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que se impõe.

No que
pertine
aos alegados danos morais a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que
não houve a comprovação do corte no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, o apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes e a coação para realizar a negociação do valor
refaturado
e, ausente
a
prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil,
não há que se falar em dever de indenizar
.

A jurisprudência também é neste sentido:
(...)
(TJ-MT 10182281920208110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa:

"Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o
bonus
pater
familias
: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da
sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal
"[
1]

Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves:

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[2]

"O mundo não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei)

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta
na
improcedência da pretensão indenizatória.

Ex
positis,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial.
Ratifico a tutela de urgência
concedida nos autos.
Declaro inexistente o débito descrito na exordial no valor de R$ 12.079,00
, com vencimento em 28.09.2021.
Considerando que as partes
decaíram reciprocamente
do pedido, cada uma
arcará com
50%
das custas processuais e suportará o ônus pelos
honorários de seus respectivos advogados
em verba que fixo em
10% sobre o valor da causa
, para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 2º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação a demandante somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
(
...
)
”

(ID.
262462780
) (
g.n
.)

Pois bem.

A teor
do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução n
.
414/2010
/
ANEEL

-

vigente à época dos fatos

-
,
estabelecia que
as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula
ndo
aspectos como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras
,
prescreve
ndo em seu art. 129, §
1º, que:

“Art. 129.
Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
-

emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
-

solicitar
perícia técnica
, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III
-
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

IV
-

efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V
-

implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III
-
utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição
regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
.” (destacamos)

Depreende-se dos autos que a
Concessionária
de
Energia
,
realiz
ou
inspeção
na Unidade Consumidora d
e
ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES

no dia
05/02/2021
, alegando ter constatado
“
anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto
”
(ID.
262462755
)
.

Via de regra
, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à
C
oncessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica, conforme o inciso II do § 1º, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o § 7º do já mencionado art. 129 da Res. nº 414/2010
-
ANEEL estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Entretanto,
a Concessionária não juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção que apurou a suposta irregularidade em questão, limitando-se
à
colacionar à peça de defesa recortes de imagens que seriam do TOI realizado
,
de modo que se mostra impossível constatar a veracidade daquelas informações.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
É indevida a cobrança de energia elétrica realizada com base em perícia unilateral da concessionária,
sem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor
, nos termos da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel. (...)” (TJMT. N.U 1033238-72.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024,
DJe
25/11/2024) (
g.n
.)

Não bastasse isso, dos documentos apresentados pela própria
ENERGISA
, constata-se a
consumidor
a
só foi
notifica
d
a

posteriormente
à
inspeção realizada
,
no
dia
28/06/2021
,
conforme
se vê da 2ª via da
“CARTA AO CLIENTE”
juntada à contestação
(ID.
262462755
)
, do que se depreende que,
apesar do longo período transcorrido,
a
consumidor
a
não foi informad
a
com antecedência
sobre a inspeção em seu imóvel.

Ademais
, não houve qualquer possibilidade de questionamento prévio à cobrança,
tendo o
consumidor tomado conhecimento da inspeção e das cobranças por recuperação de consumo apen
as após o lançamento do débito e emissão das faturas.

Dessa forma, mesmo que a
ENERGISA

argumente que o suposto desvio era de fácil visualização, ela não está isenta de cumprir o que é determinado pela normativa da ANEEL, de modo que
“
O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.”
(TJMT, N.U 1009081-03.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2022,
DJe
23/06/2022)
.

Assim,
mostra-se
correta a sentença que declarou inexigíve
l a
fatura emitida pela
ENERGISA
, objeto de discussão nos autos, referente à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela
Concessionária
de
Serviço Público
.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“(...)
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica
afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora
e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.” (TJMT. N.U 1003518-40.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023,
DJe
12/04/2023)) (
g.n
).

“(...)
O
procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida
.” (TJMT. N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024,
DJe
13/03/2024
) (
g.n
)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou corte ilegal no fornecimento de energia, não ense
ja automaticamente indenização, uma vez que o
dano
extrapatrimonial
exige a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- COBRANÇA INDEVIDA -
DANO MORAL AFASTADO
-
NÃO HOUVE CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- MERO
ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em que pese tenha ocorrido
a
lavratura do TOI,
esta
se deu de forma unilateral, sem acompanhamento da proprietária, que nem mesmo recebeu a documentação oriunda da vistoria. Ademais, o fato de o medidor se encontrar de forma externa à residência da autora, faz com que se apliquem as regras da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, as quais estabelecem que “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”. Se não restou comprovado que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, é descabida a cobrança dos valores apurados, mormente porque a vistoria foi realizada unilateralmente e não viabilizou a participação da requerente, além de ter ocorrido longe das vistas do órgão judicial.
Não há que se falar em condenação em danos morais se não houve negativação indevida, e nem mesmo corte no fornecimento de energia à Unidade Consumidora
.” (TJMT. N.U 1001705-24.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024,
DJe
17/06/2024) (
g.n
.)

No presente caso,
vale repisar,
não há prova de que o nome da autora tenha sido negativado ou que tenha ocorrido a suspensão indevida do forneciment
o de energia, razão pela qual deve ser mantida a sentença também no ponto em que afastou a pretensão
de condenação por danos morais
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os recursos
, mantend
o
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie, visto que constou da sentença que cada parte suportará os ônus pelos honorários de seus respectivos
patronos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025